Tribunal: TJDFT
Processo: 0724640-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Em cumprimento ao despacho de ID 46237320, intime-se a Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios (PGJ/MPDFT), para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, à luz do artigo 8o da Lei 9.898/99 e do artigo 142 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se.